Tribunal: TJSP
Processo: 2269488-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2269488-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é agravante UNIESP
S/A, é agravado FRANCISCO EDSON SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2269488-63.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO No 2/4
VOTO No 44380 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2269488-63.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Mauá (1a Vara Cível)
Agravante: UNIESP S/A
Agravado: FRANCISCO EDSON SILVA
Interessados:
BANCO
DO
BRASIL
S/A
E ORGANIZAÇÃO
SULSANCAETANENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURAOR
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA -
UNIESP - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E NÃO
CUMPRIDA INTEGRALMENTE - INDEVIDA RESILÊNCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 17/40 a qual desproveu o agravo de instrumento, suscita
retratação, argumenta efeito suspensivo, pretende não responder por eventual
multa, haja vista a tutela antecipada concedida, aguarda provimento (fls. 1/4).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação, uma vez que a sinalização indica
perfeita harmonia entre a decisão do juízo e a responsabilidade pela liquidação
da dívida da bolsa FIES.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2269488-63.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO No 3/4
Eis a decisão combatida:
“VISTOS.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão que reconheceu
descumprida a tutela de urgência e imputou multa em desfavor do estabelecimento de
ensino, grupo econômico. Rebela-se, busca demonstrar a diferença entre obrigação de
fazer 4 obrigação de dar, suscita efeito suspensivo, aguarda provimento (fls. 01/30).
2 - Recurso tempestivo, acompanhado de preparo (fls. 31/33).
3 - Documentos necessários examinados na origem
4 - DECIDO.
O recurso não prospera.
A tutela antecipada concedida veio a ser executada
provisoriamente. O estabelecimento de ensino mostra-se resiliente, efetuando depósitos
“picados” dos valores, diferentemente daquele objeto da restrição, alvo da consolidação
antecipada da Bolsa FIES.
O valor da dívida representa R$ 88.104,82 (fls. 165/167 dos autos
originais), sendo bem diferente dos valores irrisórios depositados pela recorrente, a
justificar a imposição de multa diária, limitada a 30 dias, no propósito de demovê-la do
intuito de não cumprir a ordem judicial, inclusive tendo o interessado já peticionado, aos
12/11/2019, para fins da liquidação da multa, em razão do descumprimento da tutela
antecipada.
O recurso banha a litigância de má-fé, não tendo a recorrente
demonstrado harmonia com a tutela concedida para se responsabilizar pelo valor integral
do inadimplemento da Bolsa FIES, ficando advertida para as sanções cabíveis, inclusive do
artigo 77 do CPC.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do artigo 932 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2269488-63.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO No 4/4
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Nenhuma razão assiste à recorrente, a qual, por sinal,
descumpre decisão em sede de tutela antecipada e não revela qualquer interesse
de assumir o valor integral, já que realizou propaganda enganosa, lesando
milhares de alunos, tanto assim que o próprio Ministério Público Federal pediu
multa de 1 (um) bilhão de reais para ressarcir os prejuízos mencionados na tutela
coletiva.
Definida, assim, a questão, e ilustrada pelos demais
aspectos aqui revelados, não cabe qualquer efeito suspensivo, pois o que
pretende a recorrente, nada mais nada menos, é protelar, pela via recursal,
integral cumprimento da tutela concedida.
Não há qualquer juízo de verossimilhança apresentado no
recurso interno, o que permite concluir pela absoluta implausibilidade.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator